Tribunal: TJBA
Processo: 8056144-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056144-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito, na qual o autor alega não reconhecer a contratação de empréstimo consignado que gera descontos mensais em seu benefício previdenciário, postulando a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos até o julgamento final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado cuja contratação é impugnada pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. A alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado, associada à hipossuficiência informacional do consumidor, revela plausibilidade suficiente para justificar a análise cautelar da medida. Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário possuem potencial de comprometer verba de natureza alimentar destinada à subsistência do consumidor. O perigo de dano se configura quando a continuidade dos descontos pode afetar a manutenção básica do beneficiário, atingindo diretamente sua dignidade. A suspensão provisória dos descontos constitui medida reversível e adequada para resguardar o resultado útil do processo até o julgamento definitivo da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado, quando acompanhada de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, evidencia probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência do consumidor configura perigo de dano, por envolver verba de natureza alimentar. A suspensão provisória dos descontos de empréstimo consignado constitui medida adequada e reversível para preservar o resultado útil do processo em ações que discutem a validade da contratação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8056144-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDVALDO OLIVEIRA DE JESUS e Agravado BANCO BMG S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.